Tribunal: TJMT
Processo: 1008160-24.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Vistos.
A prestação jurisdicional encontra-se esgotada nestes autos, de modo que o pedido apresentado deve ser direcionado ao Juízo a quo, o que, por sinal, já foi feito, conforme id. 67103305 dos autos principais no 0000880-97.2000.8.11.0005.
Desse modo, retornem os autos ao arquivo.
Às providências.
Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado